Tribunal: TJES
Processo: 5002432-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002432-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRA VITORIA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Como se depreende das próprias alegações da parte embargante, nenhum vício foi apontado no acórdão objurgado, limitando-se a parte recorrente a aduzir a suposta ocorrência de fato superveniente, circunstância que não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o manejo dos aclaratórios, cuja finalidade é exclusivamente a sanação de vício no
decisum
embargado. 3. A apreciação da nova argumentação trazida pela parte embargante por este Órgão Colegiado configuraria indevida supressão de instância, na medida em que o suposto fato superveniente não fora apreciado pelo magistrado a quo quando da prolação da decisão objeto do agravo de instrumento. 4. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado não autoriza sua reforma pela via dos aclaratórios. 5. É uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte no recurso foram devidamente analisados. 6. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002432-10.2020.8.08.0000

SESSÃO: 02/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRA VITÓRIA em face do v. acórdão constante no ID 1235971, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

Em síntese, o Embargante aduz, em suas razões (ID 1337932), a ocorrência de fato superveniente ao acórdão objurgado, pugnando assim pelo provimento dos presentes aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes. No mais, para fins de prequestionamento, menciona os seguintes dispositivos legais: art. 489, § 1º, I, IV, V e VI, do CPC; art. 6º, § 1º, da Lei n. 8.987/95; arts. 6º, X, e 22, do CDC; art. 29, §§§ 1º, 3º e 5º e art. 30, I, IV e VI, da Lei n. 11.445/07; art. 1º da Lei n. 13.312/16; e art. 8º, § 1º, do Decreto n. 7.217/10.

Contrarrazões (ID 3248867), em que a Embargada requer seja negado provimento ao recurso.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Eminentes Pares, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRA VITÓRIA em face do v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

De saída, cumpre reproduzir o aresto embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA HÍBRIDA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE ACORDO COM O CONSUMO GLOBAL APURADO. IRRELEVÂNCIA DO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS) NO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 13 da Lei nº 8.987/1995, autoriza a cobrança de tarifas diferenciadas em razão das características técnicas e custos específicos oriundos do atendimento aos distintos usuários, sendo tal conduta legitimada pelo C. STJ na Súmula 407.

2. A cobrança híbrida, que consiste na divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadra nos patamares iniciais da tabela progressiva, não é admitida pelo C.STJ.

3. O art. 2°, §§ 3° e 4° na Resolução n° 020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP está em desacordo com o entendimento da Corte da Cidadania no sentido de que para a cobrança de tarifa progressiva, é irrelevante o número de unidades existentes no condomínio, porque existindo um único hidrômetro auferindo o consumo global de água, a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido. Logo, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido.

5. Vencida a tese de possibilidade de cobrança híbrida do consumo de água, em razão da fórmula de cálculo estar prevista em competente Ato Normativo para instituí-la, bem como para garantir tratamento igualitário aos consumidores enquadrados em faixa de consumo de mesma natureza.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a cobrança híbrida imposta na r. decisão objurgada.

Em suas razões recursais, o Embargante defende a ocorrência de fatos novos, concernente à suposta negativa da parte Embargada de realizar a implementação da medição individualizada no condomínio.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Como se depreende das próprias alegações do Embargante, nenhum vício foi apontado no acórdão objurgado, limitando-se a parte a aduzir a suposta ocorrência de fato superveniente, circunstância que, como já visto, não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o manejo dos aclaratórios, cuja finalidade é exclusivamente a sanação de vício no decisum embargado.

Registro, outrossim, que a apreciação da nova argumentação trazida pelo Embargante por este Órgão Colegiado configuraria indevida supressão de instância, na medida em que o suposto fato superveniente não fora apreciado pelo magistrado a quo quando da prolação da decisão objeto do agravo de instrumento.

Corroborando a posição ora adotada, tem-se a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de procedimento. Obesidade. Cirurgia plástica reparadora não estética. Acórdão que deu provimento ao recurso da autora. Alegação de obscuridade. Hipótese em que a embargante sustenta a ausência de comprovação da urgência necessária para o deferimento da liminar, bem como a existência de fato superveniente, a saber: Inadimplência da autora e cancelamento do contrato. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, consoante os termos do art. 1022 do CPC. No caso, o julgado foi proferido com base nos documentos até então existentes dos autos, já que a embargante, apesar de ter ciência dos fatos, só informou a situação de inadimplência da embargada nesta sede, o que configura indevida inovação recursal. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Qualquer discussão sobre a situação fática atual que acarrete a necessidade de nova decisão deverá ser submetida ao juízo de primeiro grau. E assim é porque, a rigor, estar-se-á decidindo nova situação, em novo contexto e com novas premissas, o que afasta a competência deste órgão julgador que é eminentemente revisora. Ausência do vício apontado. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0009555-41.2020.8.19.0000; Itaguaí; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 12/04/2023; Pág. 175)

Nesse contexto, sublinho que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento aventado pelo Embargante, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte no recurso foram devidamente analisados. Nesse caminhar, trago à colação aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRA VITÓRIA
em face do v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
.

De saída, cumpre reproduzir o aresto embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA HÍBRIDA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE ACORDO COM O CONSUMO GLOBAL APURADO. IRRELEVÂNCIA DO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS) NO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 13 da Lei nº 8.987/1995, autoriza a cobrança de tarifas diferenciadas em razão das características técnicas e custos específicos oriundos do atendimento aos distintos usuários, sendo tal conduta legitimada pelo C. STJ na Súmula 407.

2. A cobrança híbrida, que consiste na divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadra nos patamares iniciais da tabela progressiva, não é admitida pelo C.STJ.

3. O art. 2°, §§ 3° e 4° na Resolução n° 020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP está em desacordo com o entendimento da Corte da Cidadania no sentido de que para a cobrança de tarifa progressiva, é irrelevante o número de unidades existentes no condomínio, porque existindo um único hidrômetro auferindo o consumo global de água, a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido. Logo, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido.

5. Vencida a tese de possibilidade de cobrança híbrida do consumo de água, em razão da fórmula de cálculo estar prevista em competente Ato Normativo para instituí-la, bem como para garantir tratamento igualitário aos consumidores enquadrados em faixa de consumo de mesma natureza.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a cobrança híbrida imposta na r. decisão objurgada.

Em suas razões recursais, o Embargante defende a ocorrência de fatos novos, concernente à suposta negativa da parte Embargada de realizar a implementação da medição individualizada no condomínio.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Como se depreende das próprias alegações do Embargante, nenhum vício foi apontado no acórdão objurgado, limitando-se a parte a aduzir a suposta ocorrência de fato superveniente, circunstância que, como já visto, não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o manejo dos aclaratórios, cuja finalidade é exclusivamente a sanação de vício no
decisum
embargado.

Registro, outrossim, que a apreciação da
nova
argumentação trazida pelo Embargante por este Órgão Colegiado configuraria indevida supressão de instância, na medida em que o suposto fato superveniente não fora apreciado pelo magistrado
a quo
quando da prolação da decisão objeto do agravo de instrumento.

Corroborando a posição ora adotada, tem-se a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de procedimento. Obesidade. Cirurgia plástica reparadora não estética. Acórdão que deu provimento ao recurso da autora. Alegação de obscuridade. Hipótese em que a embargante sustenta a ausência de comprovação da urgência necessária para o deferimento da liminar, bem como a existência de fato superveniente, a saber: Inadimplência da autora e cancelamento do contrato.
O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, consoante os termos do art. 1022 do CPC. No caso, o julgado foi proferido com base nos documentos até então existentes dos autos, já que a embargante, apesar de ter ciência dos fatos, só informou a situação de inadimplência da embargada nesta sede, o que configura indevida inovação recursal. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Qualquer discussão sobre a situação fática atual que acarrete a necessidade de nova decisão deverá ser submetida ao juízo de primeiro grau. E assim é porque, a rigor, estar-se-á decidindo nova situação, em novo contexto e com novas premissas, o que afasta a competência deste órgão julgador que é eminentemente revisora. Ausência do vício apontado. Desprovimento do recurso.
(TJRJ; AI 0009555-41.2020.8.19.0000; Itaguaí; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 12/04/2023; Pág. 175)

Nesse contexto, sublinho que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento aventado pelo Embargante, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte no recurso foram devidamente analisados. Nesse caminhar, trago à colação aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios.
Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 13/04/2023 às 18:32:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45975613042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: GABINETE DO DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.